Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-20.2022.8.11.0052
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000191-20.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DONIS MOREIRA DA SILVA - CPF: 077.523.781-78 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (ASSISTENTE), JAILTON LEITE - CPF: 001.470.381-54 (ASSISTENTE), DAELITA DE OLIVEIRA - CPF: 058.756.491-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB POSSUI NATUREZA REFERENCIAL (TEMA 984/STJ) – PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A absolvição do apelante com base na alegada impossibilidade de autodeterminação devido à embriaguez é incabível, uma vez que a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade. Portanto, estando demonstrado que agiu livremente ao ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado de suas ações.

2. De acordo com a
Terceira Seção do STJ, as tabelas de honorários criadas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são obrigatórias para o magistrado ao determinar o valor da remuneração devida ao defensor dativo em processos penais, servindo apenas como valor referenciado (Tema 984/STJ), devendo o profissional da advocacia, no exercício do seu múnus dativo, ser remunerado de forma pelo trabalho realizado no patrocínio da causa em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DONIS MOREIRA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do delito descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal, fixando o valor de 01 (um) salário mínimo vigente como meio de reparação, com fulcro no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 205504768).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, ante à ausência de tipicidade material do delito.

Requer, ainda, a majoração dos honorários fixados ao defensor dativo para 10 (dez) URH, em observância à Tabela de Honorários da OAB/MT (Id. 213685692).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 215507175).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para retificar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios fixados à advogada dativa atuante na defesa técnica do apelante, atualizando-o de acordo com a Tabela da OAB/MT (Id. 221752657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão requerendo, primeiramente, sua absolvição ante à ausência de tipicidade material do delito.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“(...) No dia 03/03/2022, por volta das 18hs40min DAELITA foi para a igreja. Ao retornar para a sua casa, deparou-se com a casa toda revirada e ao se dirigir-se a DONIS perguntando porque havia revirado a casa, ele de imediato começou a maltratá-la verbalmente dizendo para calar a boca e “se ficasse perto dele, iria quebrar a cara dela”.

Mesmo assim, a vítima perguntou a ele porque havia revirado a casa daquele jeito e DONIS respondeu que estava procurando um “bek’ (provavelmente cigarro de maconha) que havia guardado.

A vítima, disse, então, que DONIS teria que arrumar a casa, obtendo como resposta vários xingamentos e os dizeres de que quem iria arrumar a casa seria ela, que deveria ficar quieta,
caso contrário “vou te estourar”.

Posteriormente, DONIS começou a incomodar, mandando levantar o cobertor para ver com que vestes ela estava. A vítima pediu para que ele respeitasse o ambiente familiar.

Na sequência, DONIS usou drogas na sua presença e, ainda, queria fazer sexo a todo custo, insistindo e tentando tirar a roupa da vítima, chegando a deitar-se sobre seu corpo e forçando para levantar a sua saia.

Neste momento, a vítima resistiu as investidas e começou a chorar pedindo que ele parasse.

A vítima relatou, ainda, que com frequência DONIS causa dano emocional a ela.

Relata que ele toma o seu celular, vistoria suas conversas, apaga seus contatos.

Quando chega em casa, DONIS vistoria sua calcinha, pois acredita que a vítima esteja o traindo (já que quando chega embriagado e usando drogas, quer fazer sexo a todo custo e diante das negativas da vítima afirma que ela tem outro).

Além disto, DONIS sempre se comporta de maneira agressiva e violenta com ela (tanto embriagado como sóbrio), não ajudando nas despesas de casa.

Acresce, ainda, que há muito tempo tenta separar de DONIS, porém, ele invade a casa, pelo telhado, ameaça-lhe, dizendo que ninguém tira ele da casa e caso ela chame a polícia, mataria a vítima a sumiria no mundo, tendo afirmado até que cortaria a sua cabeça e penduraria no portão de casa (e que não era para duvidar, pois teria coragem para tanto).

Ademais, impede a vítima de se autodeterminar e seguir sua vontade, pois mesmo mudando de casa, ele arromba as portas, entra pelo telhado e não lhe dá sossego, fato inclusive que amedronta os filhos da vítima (...)
” (Id. 205504683).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado como incurso nos artigos 147-B, do CP, artigo 213 c/c 14, II, do CP e artigo 147, do CP, todos na forma da Lei 11340/06 e, ao término da regular instrução criminal, condenado tão somente pela prática do crime de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, porém agora comparece inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

In casu
, o apelo interposto pela defesa do acusado visa a
absolvição
do crime pelo qual foi condenado, por entender que a conduta por ele praticada é
atípica
, pois estava bastante embriagado no momento dos fatos.

Não obstante os argumentos, o pleito defensivo
não comporta provimento nesse ponto
.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito perpetrado pelo apelante ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório juntado aos autos.

A defesa sustenta que, após
“sucinta análise dos autos, em especial pelo depoimento da vítima em Juízo em momento algum essa indicou no que consistiam as ameaças, não havendo, retrato dos fatos mínimos capazes de sequer se tomar conhecimento de quais palavras foram ditas pelo Apelante”
.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 205501997), boletim de ocorrência (Id. 205501999), Termo de Representação Criminal (Id. 205504655), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, diante das provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima
Daelita de Oliveira
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, narrou os fatos relatando:

“QUE seu amásio DONIS MOREIRA DA SILVA saiu de casa na terça-feira por volta das 20:00hs não retornando naquele dia. Alega que na quarta-feira por volta das 11:00hs enquanto saia para trabalhar avistou DONIS em frente a casa de sua genitora, chegando a se falarem, momento em que ele disse que já estava mal e pedindo um copo de água. Em seguida saiu de moto tomando rumo ignorando, não falando o destino. No período tarde quando chegou do seu trabalho por volta das 17:00hs, DONIS chegou em casa, tomou posse de uma faca dizendo: Hoje vou matar um tem um ali me devendo um dinheiro e ainda disse que havia feito um corre em companhia de homem e que era para dividirem o dinheiro, mas o homem não dividiu, porém, ele não falou o nome do tal homem. Em seguida DONIS colocou a faca na cintura e saiu. Que a noite por volta das 18:40hs foi para a igreja e ao retornar, se deparou com a casa toda revirada e ao se dirigir-se a DONIS perguntando-lhe porque havia revirado a casa, ele de imediato começou a maltratá-la verbalmente dizendo para calar a boca e cassar o caminho de casa, se ficasse perto dele, iria quebrar-lhe a cara. Mesmo assim, perguntou a ele, porque revirou a casa daquele jeito. DONIS respondeu que estava procurando um bek que havia guardado. Naquele momento a declarante disse a DONIS que ele iria arrumar a casa, porém, ele lhe respondeu: Sua desgraçada, quem vai arrumar vai ser você. Quando a declarante disse que desgraçado era ele, continuou xingando a declarante de vagabunda, desgraçada, fica quieta senão vou te estourar. Em seguida a declarante foi para casa, porém, DONIS chegou logo mais, e começou a incomodar, mandando levantar o cobertor para ver que vestes estava e mesmo pedindo para que ele respeitasse o ambiente familiar, DONIS acabou usando drogas em sua presença. Após isto, DONIS queria fazer sexo a todo custo, insistindo e tentando tirar a roupa da declarante, chegando a deitar-se sobre seu corpo e forçando para levantar sua saia, quando a declarante começou a chorar pedindo que parasse, pois não queria. Depois de um tempo, DONIS acabou adormecendo. Alega que antes de tudo, ele acabou tomando seu celular vistoriando suas conversas, apagando seus contatos. Ressalta ainda que quando chega em casa DONIS vistoria sua calcinha, imaginando uma traição. Isto porque, DONIS, toda vez que chega embriagado e usando drogas, quer fazer sexo a todo custo e como a declarante se nega, ele diz que a declarante tem outro. Esclarece ainda que DONIS sempre se comporta de maneira agressiva e violenta consigo, tanto embriagado como sóbrio, não ajuda nas despesas de casa e que muitas vezes falta alimentação. Que trabalha de diarista, porém, somente de vez em quando, recebendo pelo serviço o valor de R$50,00 a diária e também vive de auxílio do governo, Bolsa Família no valor de R$450,00, o que vem custeando sua sobrevivência e dos filhos, sendo que tem um menino de 09 anos e uma menina de 03 anos que é filha do DONIS. Esclarece ainda que há muito tempo tenta separar de DONIS, porém, ele invade a casa, pelo telhado, ameaça-lhe, dizendo que ninguém tira ele da casa e caso ela chame a polícia, a mata e some no mundo. Diante do comportamento agressivo, possessivo de DONIS, teme por sua integridade física e de seus filhos, haja vista que ele jurou cortar sua cabeça e pendurar no portão de casa e que não é para duvidar disso, pois ele tem coragem para tanto. Alega que tem vontade de separar de DONIS, no entanto, está sem saída, haja vista que mesmo mudando de casa, ele mete o pé e arromba as portas, entra pelo telhado e não lhe dá sossego. Que seu menino que não é filho de DONIS, está amedrontado com as atitudes dele, pois de vez em quando a criança apanha com fios de luz e ainda é ameaçado. Desta forma manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de DONIS MOREIRA DA SILVA pelos crimes em comento, bem como, solicita MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AFASTAMENTO DEFINITIVO DO LAR e de seus familiares” (Id. 205504653).

Em juízo, prestou as seguintes declarações:

“(...) Acho que nesse dia eu tinha ido pra igreja mais a minha sogra e ele tava bebendo desde cedo eu acho. Não me recordo muito bem, mas ele tava bebendo desde cedo. Aí ele chegou em casa lá quebrando as coisas, brigando. Acho que foi isso que aconteceu.
MP
: Ele tem ameaçou naquele dia?
Vítima
: Ele ameaçou, mas ele estava bêbado. Estava muito bêbado, acho que ele estava bebendo, tinha uns dois dias que ele estava bebendo.
MP
: Você lembra mais ou menos o que ele falou naquele dia?
Vítima
: Eu não me recordo muito bem.
MP
: Certo, e aí assim, como que era o relacionamento de vocês, como que ele entrava na sua casa quando a porta estava fechada?
Vítima
: Quando ele chamava eu não abria, às vezes ele metia o pé na porta e entrava, porque muitas vezes eu não abria com raiva dele, porque ele ficava dois dias na rua, às vezes o dia inteiro.
MP
: Pelo telhado ele entrou também? (...)
Vítima
: Não, pelo telhado não, nesse dia não.
MP
: Em outros?
Vítima
: Não, teve outra uma vez sim que ele entrou, mas porque em cima era aberto, não era o telhado.
MP
: E aí o que aconteceu na questão, você estava deitada na cama, como que foi?
Vítima
: Eu estava deitada e ele quis ter relação comigo, aí no momento eu não quis.
MP
: Ele te forçou, ele fez alguma coisa, você ficou com alguma lesão, ou ele te ameaçou nesse momento?
Vítima
: Não. (...)
Juíza
: E como é que tá a relação de vocês hoje?
Vítima
: Hoje tá bem, graças a Deus (...)” (Id. 205504762).

A testemunha
Jailton Leite
– Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“(...) Eu recordo que eu tava de serviço no dia e foi acionado via 190 pela vítima Daelita, se eu não estiver enganado, que o seu convivente teria xingado ela, lhe agredido. Deslocamos até o local do fato, que era no bairro Cinerlândia, se eu não estiver enganado, e deparamos com a vítima próxima à sua casa. Conversamos com ela, ela deixou que a gente adentrasse até a sua residência, dizendo que o seu convivente estava lá dentro. Entramos dentro da residência, ele estava dentro da casa, ele tava deitado, se eu não estiver enganado, acordamos ele e perguntamos o que tinha acontecido, falamos pra ele. De imediato nós algemamos ele também, porque algumas outras vezes ele já tentou foragir da guarnição. Aí, posteriormente, em conversa com a Dona Daelita, ela disse que ele chegou alterado, começaram a discutir e em dado momento ele tentou ter relação sexual com ela forçado. Ela não tava querendo. Aí ela conseguiu se desvencilhar dele, aí posteriormente, ele pegou um fio (...) e bateu no menino, no filho dela, se não estiver enganado, também acho que é filho dele. Aí no momento ela tentou entrar pra tirar o menino dele, onde o Donis veio pra cima dela tentando enforcá-la. E posteriormente ele, segundo ela, falou que ia mata-la, que iria tirar a cabeça dela, no caso, esquartejá-la. Isso foi o que a vítima nos relatou. (...)” (Id. 205504762).

Embora tenha sido declarado revel, ao ser ouvido em fase inquisitiva, o acusado
DONIS MOREIRA DA SILVA
negou qualquer tipo de ameaça à vítima, afirmando que no dia dos fatos tiveram discussão verbal, porém em momento algum a agrediu, ameaçou, ou provocou qualquer dano moral ou psicológico, tendo ido deitar ignorando a discussão e dormiu. Quando acordou, por volta das 07h00min, a Polícia Militar já estava em sua residência, tendo sido dada voz de prisão sob a acusação de ter cometido crime de violência doméstica. Por fim, confirmou que, de fato, chegou em casa embriagado.

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018) (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)” (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento desta Câmara:

“O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça). (N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”.

Assim, a tese defensiva absolutória por ausência de tipicidade não deve prosperar.

O art. 147, do CP, estabelece que constitui crime
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”
. Assim, tem-se, como elementos essenciais à configuração do crime de ameaça, a injustiça e a gravidade do mal prometido.

O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal pretendido, ou a produção de qualquer resultado material efetivo.

Dessa forma, um dos bens jurídicos tutelados nos crimes de ameaça é justamente a liberdade psíquica da vítima.

No caso, a prova dos autos foi firme ao demonstrar que o réu afirmou que iria matar a vítima, tendo afirmado, inclusive, que iria lhe
“cortar a

cabeça e pendurar no portão”
, consoante declarações da própria vítima.

A promessa de morte, em si mesma considerada, é relevante e séria, tratando-se da vida humana.

Além disso, a ameaça de morte foi clara e articulada o bastante para causar à vítima temor suficiente para que procurasse a polícia e registrasse a ocorrência, além de representar contra o réu.

Todos esses elementos são suficientes para caracterizar o crime.

No caso, não restam dúvidas de que a vítima sofreu abalo emocional e não se pode afastar a ilicitude da conduta do réu sob o pretexto de que a ameaça foi vaga ou genérica, e que ele estava embriagado ou com o ânimo exaltado.

Neste aspecto, as circunstâncias fáticas vivenciadas pelos envolvidos não descaracterizam a ameaça proferida, ainda que desenvolvida em um contexto de discussões e ofensas, ou até mesmo de embriaguez, como sustentado pela defesa, tendo em vista não possuir nenhuma relevância jurídico-penal como argumento de defesa se foi espontânea, pois a embriaguez que justifica a exclusão da culpabilidade é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, e não a voluntária, que mantém a responsabilidade penal.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra revela-se apta a subsidiar o édito condenatório. (N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”.

O acusado já foi absolvido dos outros crimes a ele imputados na denúncia, de maneira que a condenação a ele imposta é muito benéfica a ele. O fato de a vítima mudar ou tentar obnubilar o juízo com sua nova versão dos fatos, quando em juízo, não desnatura o que antes aconteceu. Não se sabe o motivo real desse abrandamento. Vítimas de feminicídio muitas vezes, não sendo incomum, são vistas em razão deste comportamento de se arrepender de denunciar os maus tratos recebidos. No caso em apreço a vítima disse se tratar de rotina o réu sair, beber, não voltar para casa, se drogar e, depois, voltar e lhe agredir. No caso há ainda uma agravante, ela trabalha e ele não. Muitos casos ocorrem porque há uma dependência financeira, o que não é a situação atual. É necessário um esforço não somente do sistema de Justiça em encerrar esses ciclos de violência, mas, sobretudo, das vítimas.

O conjunto probatório encartado nos autos, portanto, é robusto, firme e coerente o suficiente para corroborar os fatos criminosos relatados perante à autoridade policial e descritos na denúncia, afastando qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos e a existência da ameaça, conforme a narrativa da vítima.

No que pertine à
majoração dos honorários ao defensor dativo
, infere-se destes autos que na decisão houve o arbitramento em favor do advogado ALÉCIO COLIONE JÚNIOR, inscrito na OAB/MT n. 29.860-B, no valor equivalente a 6 (seis) URH’s que corresponde a R$ 7.412,46 (sete mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e seis centavos).

De início, necessário destacar que o trabalho dos Defensores Dativos é de extrema relevância para o funcionamento do sistema judiciário, especialmente devido à insuficiência de Defensores Públicos em várias comarcas.

Contudo, é importante considerar que os recursos utilizados para remunerar esses profissionais são de natureza pública. Portanto, embora seja necessário evitar a desvalorização da remuneração devida aos Defensores Dativos, também não se pode ignorar as limitações orçamentárias e fiscais do ente público responsável pelo pagamento dos honorários.

Dessa forma, visando manter uma compatibilidade dos interesses públicos e privados, tomou-se por referência a Tabela anual de honorários fixados pela OAB/MT, para se proceder ao arbitramento das remunerações devidas.

Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (
Tema n. 984
), estabeleceu que as Tabelas de Honorários criadas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil
não são obrigatórias para o magistrado ao determinar o valor da remuneração devida ao defensor dativo em processos penais
.
No entanto, essas Tabelas servem como referência para a fixação de um valor justo que reflita o trabalho realizado pelo advogado
.

No entanto, o valor arbitrado na sentença não parece adequado para o trabalho realizado no patrocínio da causa, especialmente porque não corresponde ao nível de dedicação e ao esforço empenhado pelo profissional durante mais de dois anos em defesa do réu.

O defensor dativo, nomeado logo após o recebimento da denúncia para apresentar resposta à acusação (em 30/03/2022), participou ativamente de todos os atos processuais, com presteza, inclusive com a apresentação do presente recurso de apelação.

Assim sendo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 10 (Dez) URH - Unidade Referencial de Honorários, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de Mato Grosso - OAB/MT).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Donis Moreira da Silva
, tão somente para retificar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios fixados à advogada dativa atuante na defesa técnica do apelante, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024